Tribunal: TJDFT
Processo: 0707177-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707177-96.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A EMBARGADO: GLAUCO VINICIUS SANTOS, SUIMEIRY GONCALVES DE SIQUEIRA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2023 11:27:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador